Tribunal: STF
Processo: ARE 1563020
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO REJEITADO. BAIXA IMEDIATA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo interno, considerado o ônus da impugnação específica, ante a ausência de irresignação quanto à apontada incidência da Súmula 287/STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios passíveis de serem sanados mediante aclaratórios. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 619 do CPP, incluída a possibilidade de correção de erro material.



    4. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento para reexame de matéria já decidida, consoante a jurisprudência pacífica do STF.



    5. Uma vez reconhecido o caráter protelatório, evidenciado pela pretensão de rediscussão da matéria, cumpre determinar a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata, independentemente da publicação do acórdão.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.